Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701973-13.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ELSSINGUER SOUZA DE MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Adulteração de sinal identificador de veículo. Uso de documento falso. Crime único. Concurso material. Provas. 1 – Tem-se como autor de crime do art. 311, § 2o, III, do CP aquele que é flagrado conduzindo veículo com placa adulterada que, pelas circunstâncias, sabia da adulteração. 2 - Apresentar documentos de veículo com dados falsos tipifica o crime do art. 304 do CP. Não se exige que tenha falsificado o documento, mas a ciência de se tratar de documento falso. Não se afasta o crime a mera alegação de que desconhecia a falsificação. 3 – Aquele que faz uso de dois documentos falsos no mesmo contexto fático e com unidade de desígnios comete crime único de uso de documento falso. 4 – Adquirir e conduzir veículo com sinal identificador adulterado e, ao ser abordado, apresentar documentos falsos do veículo, comete os crimes dos arts. 304 e 311, § 2o, III, do CP, em concurso material, pois cometidos em condutas distintas e com desígnios autônomos. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 70, ambos do Código Penal, defendendo a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois teria admitido a autoria dos crimes que, ademais, teriam sido cometidos com uma única conduta, em curso formal. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 70, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O réu não confessou os crimes. Restringiu-se a afirmar, em sua defesa, que não sabia da adulteração e da falsidade dos documentos. Além disso, pediu absolvição alegando falta de prova da autoria (...) Os crimes foram cometidos em condutas distintas e com desígnios autônomos, além de terem sido em momentos distintos. O réu adquiriu veículo com sinal identificador adulterado e, em momento posterior, foi preso em flagrante conduzindo o referido bem, quando também fez uso de documentos falsificados” (ID 66330039). Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória e à inexistência de confissão espontânea demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula no 7/STJ (AREsp n. 2.712.262/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). As instâncias de origem aplicaram o concurso material após concluírem que os crimes de roubo e extorsão foram cometidos em momentos distintos e perpetrados com desígnios autônomos, o que impede a configuração do concurso formal. 4. A alteração desse entendimento demandaria reexame do conjunto fático- probatório dos autos, o que é incompatível com a via do recurso especial. incidência da Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no REsp n. 2.180.699/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 27/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029